Tribunal: TJPA
Processo: 0809682-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809682-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIAN NOGATA

AGRAVADO: ADINOR BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809682-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIAN NOGATA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JAMARLI SANTANA LEITE LOPES – OAB/PA 27.273, EIDILANE DOS SANTOS NASCIMENTO – OAB/PA 26.178

AGRAVADO: ADINOR BATISTA DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: CARIM JORGE MELEN NETO – OAB/PA 13.789 e PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA 8.409

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cristian Nogata contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em ação de manutenção de posse ajuizada por Adinor Batista dos Santos, sob o fundamento de que o agravado detinha a posse do imóvel em discussão. O agravante alegou inexistência de turbação, ausência de esbulho e afirmou que a nova cerca foi construída com a anuência do agravado, requerendo a revogação da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão da tutela de urgência em favor do agravado, à luz do cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC e da necessidade de manutenção da posse até a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige que o autor da ação possessória comprove sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do evento e a continuação da posse, embora turbada, para a concessão de tutela de urgência.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão de primeiro grau foi precedida de audiência de justificação, na qual foram colhidos elementos probatórios suficientes para demonstrar, ainda que de forma inicial, a posse legítima do agravado e a turbação alegada.

A decisão combatida encontra-se amparada em análise perfunctória adequada, cabendo ao juízo de origem, em razão de sua proximidade com os fatos, conduzir a devida instrução probatória para melhor esclarecer a controvérsia quanto aos limites da área e à efetiva ocorrência de turbação ou esbulho.

A jurisprudência reconhece que a concessão de tutela provisória de urgência em ações possessórias deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, preservando-se a situação fática consolidada até ulterior análise meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo suficiente, para a análise liminar, a demonstração inicial da posse e da turbação ou esbulho por meio de elementos probatórios colhidos em audiência de justificação.

A manutenção da decisão liminar em favor do autor da ação possessória visa preservar a situação fática consolidada até a devida instrução probatória e julgamento final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI 10000191252501001, Rel. Des. Pedro Aleixo, julgado em 11/03/2020, publicado em 12/03/2020.

TJ-MG, AI 10000210370771001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, julgado em 15/09/2021, publicado em 17/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIAN NOGATA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

na

Ação de Manutenção de Posse (Proc. nº 0800573-73.2022.8.14.0032), ajuizada por ADINOR BATISTA DOS SANTOS.

Nas razões recursais de ID 20081060, a parte recorrente alega, em suma, que é indevida a tutela concedida pelo juízo de piso, pois detém a posse e propriedade do imóvel e que o agravado falta com a verdade, visto que não há ocorreu invasão alguma na área indicada. Aduz que a nova cerca foi feita com a anuência do agravado e que este tenta, por meios fraudulentos, a posse da referida área.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo e a revogação da tutela concedida pelo juízo de origem.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de ID 20304487.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões em petição de ID20933091.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a manutenção de posse à parte autora da ação, ora agravada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a manutenção de posse, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu a turbação ou o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a ameaça ou a perda de sua posse.

Da análise dos autos, constato ser necessária uma ampla instrução probatória a fim de confirmar, por certo, se houve ou não o esbulho indicado pelo autor da demanda possessória, ora agravado.

Existem dúvidas acerca dos limites da área em discussão e sobre a área a ser explorada pelas partes, visto que ambos alegam que são proprietários e possuidores da área em litígio, ocasionando dúvidas acerca da área exata em discussão. Tanto que, em decorrência deste fato, foi designada audiência de justificação pelo juízo
a quo
que, posteriormente, concedeu a tutela de manutenção de posse ao autor, ora agravado, em razão de entender que restou comprovada a posse pela parte recorrida.

Dessa forma, entendo necessário ser oportunizado o contraditório à parte ré, devendo ocorrer a devida instrução probatória e a consequente colheita das provas necessárias a fim de constatar se, de fato, ocorreu a ameaça de esbulho possessório apontado e a consequente manutenção da decisão do juízo primevo.

Assim, por envolver questão fática que deve ser melhor esclarecida no juízo singular, deve haver a devida dilação probatória a fim de elucidar a lide com uma ampla instrução probatória, como depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e até mesmo inspeção judicial, se necessário.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE -- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar - Presente a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC deve ser concedida a medida liminar de manutenção de posse.

(TJ-MG - AI: 10000210370771001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

A concessão da manutenção de posse ao autor da demanda, ora agravado, neste instante processual, mostra-se a melhor decisão, eis que restou, ante análise dos documentos carreados aos autos, bem como da audiência de justificação realizada pelo juízo
a quo
, atestada a posse exercida pelo autor da ação possessória.

Com efeito, estando efetivamente comprovada que o agravado exercia a posse justa do imóvel em discussão, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da parte recorrida.

Portanto, considerando que o juízo de origem realizou audiência de justificação e colheu os depoimentos necessários para, ante uma análise perfunctória acerca da análise acerca da liminar pleiteada, deferir a tutela possessória em favor do autor, ora agravado, compreendo pela manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025